Tribunal: TJBA
Processo: 0502105-98.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502105-98.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTENCI ALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PLEITO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA OU A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. SEGURADO QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO E APRESENTA LESÃO GRAVE E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARCIAL LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E A ATIVIDADE LABORAL. PROVAS QUANTO AO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO (B 91). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
IN DUBIO PRO OPERARIO
. DATA DE INICIO DO BENEFÍCIO (DIB) A PARTIR DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA (09/04/2012) ATÉ A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE PARA SUAS ATIVIDADES HABITUAIS OU REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, SE HOUVER NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM 15% SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. A VERBA HONORÁRIA DEVERÁ INCIDIR SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS. SÚMULA 111 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DO ART. 1º F, DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º

0502105-98.2016.8.05.0103
, de Ilhéus, em que figuram como apelantes e apelados, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E

CONHECER E

DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ
,

pelas razões a seguir expendidas.

Salvador, .